Tribunal: TJSP
Processo: 1008051-76.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008051-76.2017.8.26.0037; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008051-76.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
ANA LUZIA ALVES RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são embargados
FLÁVIA ROSANA DOS REIS, LOTEPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S/A e PERCILIANO ANTONIO FERNANDES (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008051-76.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
2
VOTO No. 13001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008051-76.2017.8.26.0037/50000
EMBARGANTE: ANA LUZIA ALVES RIBEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
EMBARGADOS: FLÁVIA ROSANA DOS REIS E OUTROS
COMARCA: ARARAQUARA
MM. JUIZ “A QUO”: HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
de
usucapião
extraordinária. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter
de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida,
contradição
ou
obscuridade,
passíveis
de
alteração
ou
esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos
aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo
Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 0102) opostos por “ANA
LUZIA ALVES RIBEIRO” em face do Venerando Acórdão de fls. 464/469, o qual, por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso da ora Embargante, em Ação de
usucapião extraordinária.
Alega a Autora, ora Embargante, em apertada síntese, que o V. Aresto
padece de vício de contradição entre o reconhecimento das provas (nas quais demonstram
os requisitos da usucapião) e a final decisão de mantença da Sentença de Primeiro Grau
que decretou a improcedência da Ação.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão não assiste à Autora ora Embargante.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III do
Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer Decisão
Judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008051-76.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
3
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios opostos,
verifica-se que a Parte Autora ora Embargante não demonstra, efetivamente, a ocorrência
de quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação mencionada, seja
omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares, razão pela qual possui este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão impugnado deixou
claro que, a Autora não se desincumbiu do seu ônus de provar o exercício da posse mansa,
pacífica e contínua, com ânimo de dona, da gleba objeto da Lide, zelando e cuidando
como se proprietária fosse, por período suficiente a conduzir à aquisição da propriedade
pela usucapião.
Ademais, o V. Aresto consignou que a Autora juntamente com Réu
Perciliano, assumiram, à época, a posse precária da fração de 50% (cinquenta por cento)
do Imóvel pertencente ao lote 3, por conta de compromisso de compra e venda.
Na verdade, a Embargante pretende, neste Recurso, ensejar nova
discussão em torno dos fundamentos do V. Acórdão embargado, não apontando a
existência de contradição intrínseca do Julgado.
Ademais, o trecho do V. Aresto transcrito pela Embargante faz
referência à Perícia técnica realizada por Perito Judicial, da qual o Magistrado “a quo” se
baseou para o deslinde da controvérsia.
Confira-se: “(...) a prova técnica é clara ao narrar acerca da
irregularidade apontada quanto à área ocupada pela Autora invadir, além da faixa do
lote 2 buscada na Inicial, também parte da área da requerida Flávia (fls. 393/394), a
qual, em razão disso, pugnou pela sua delimitação e consequente regularização (fls. 385
e 406). Ou seja, o Laudo pericial (345/369 e 391/398) descaracteriza ainda mais a tese
da Inicial, cuja prova oral requerida a fls. 378, no sentido de comprovar a ocupação do
Imóvel de boa-fé em nada alteraria a conclusão destes Autos, a revelar, desde já, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008051-76.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
4
prejudicialidade. Verifica-se, portanto, que os limites dos Imóveis demarcados pelo
perito judicial não correspondem àqueles descritos na petição inicial, o que, por si só,
demonstra ser descabida a modificação das divisas da propriedade nesta oportunidade, o
que importaria em indevido ganho de áreas em prejuízo da perda equivalente das partes
das requeridas”.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente julgamento,
deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente para tanto, o que não
é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora